Tribunal: TJDFT
Processo: 0750646-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, bem como excesso na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante; (ii) estabelecer se a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução pode ser conhecida apenas com a indicação do valor reputado correto e sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente
4. Os documentos acostados aos autos comprovam que a parte agravante possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.
5. A alegação de excesso de execução exige, como ônus processual do executado, a indicação imediata do valor que entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.
6. A ausência de memória de cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução, impondo a rejeição liminar da impugnação, conforme o art. 525, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 5o, LXXIV; CPC, Art. 995, parágrafo único, c/c Art. 1.019, I, Art. 98, Art. 99, §2o e §3o; Art. 525, § 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178, Resp 1.988.686/RJ, REsp 1.988.687'/RJ, REsp 1.988.697/RJ. TJDFT, Acórdão 2091288, 0700494-41.2026.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026. Acórdão 2091166, 0723521-87.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.